Tribunal: CARF
Processo: 13963.000638/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000638/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.131 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
GABRIELA DAL BO GAVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo, devidamente comprovado, poderá ser deduzido
do imposto progressivo para fins de determinação do saldo do imposto a pagar
ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 36 a 39, foi efetuado o lançamento
alterando o resultado da declaração de Imposto a Restituir de R$ 256,72 para Imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000638/2009-51
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000638/2009-51

de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 4.946,77, código de receita 0211, acrescido de
multa de mora e juros de mora, relativos ao ano-calendário 2006, exercício 2007,
motivado pela glosa de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte,
no valor de R$ 7.177,22.
Relata a autoridade fiscal, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.
37, que Foi ajustada a base de cálculo segundo tributação pelo valor líquido recebido
(aluguel - comissão - IRRF não recolhido) de Ceramix Italia Ltda. Conforme sistemas
da RFB ela recolheu R$ 1.462,52 do total declarado resultando na alteração ora
procedida (sic). A autoridade fiscal alterou o valor dos rendimentos tributáveis
declarados pela contribuinte de R$ 63.503,99 para R$ 56.326,77.
Devidamente cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação de fls.
02 a 06, alegando, em síntese, que houve a retenção do IRRF; que a responsabilidade
pelo recolhimento do imposto seria da impugnante somente no caso da retenção não ter
ocorrida; que o Conselho de Contribuintes já decidiu que, havendo prova da retenção
efetuada pelo locatário, não há como responsabilizar o locador pela falta de
recolhimento do IRRF. Transcreve jurisprudência administrativa e judiciária sobre o
tema.
Por fim, requer que a impugnação seja recebida e que a Notificação de Lançamento seja
julgada insubsistente, por ser medida de justiça.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 03/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis está comprovado nos autos; e
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Conforme relatado, discute-se nos autos a glosa de compensação indevida de IRRF,
por falta de comprovação da efetiva retenção, uma vez que a contribuinte acima
identificada, não foi incluída na DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte, apresentada pela fonte pagadora.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000638/2009-51

Dispõe o art. 12, inciso V, da Lei no 9.250, de 26/12/1995, que o imposto pago ou retido
na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo, será deduzido do
imposto devido para fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
restituído, na declaração de ajuste anual.
No presente caso, a contribuinte não traz aos autos o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, documento hábil para
comprovar a efetividade da retenção do IRRF, que deve ser fornecido pela fonte
pagadora, neste caso, L’opera Ind de Art decorativos Ltda, CNPJ n.o 04.857.042/0001-
02, conforme determina o § 2.o do art. 87 do RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999. Apresenta apenas um relatório fornecido pela imobiliária
Locativa Empreendimentos Imobiliários Ltda, no qual consta o valor dos aluguéis,
o IRRF e a comissão paga, referente ao ano-calendário 2006 (fls. 11).
Ocorre que a imobiliária não é a responsável pela retenção, muito menos pelo
recolhimento do IR supostamente retido pelo locatário, ou seja, a imobiliária não
pode ser instada a recolher o IR retido sobre os aluguéis que intermédia, portanto,
o relatório informativo fornecido pela imobiliária, não é documento hábil para
comprovar a efetiva retenção do IRRF.
No entanto, pesquisa realizada nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, mostra que a fonte pagadora L’opera Ind de Art
Decorativos Ltda, CNPJ n.o 04.857.042/0001-02, declarou em DCTF - Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais, apenas o IRRF, código 3208, dos meses
de Jan/2006 a Jun/2006, nos valores de R$ 839,04, R$ 839,04; R$ 787,84; R$
787,84; R$ 787,84 e R$ 902,52, respectivamente (fls. 40).
Constata-se também, que a fonte pagadora L’opera Ind de Art Decorativos Ltda,
CNPJ n.o 04.857.042/0001-02, efetuou dois recolhimentos a título de IRRF sobre
rendimentos de aluguéis no mês de jan/2006, sendo um Darf no valor de R$ 107,78
e o outro Darf no valor de R$ 731,26 (fls. 41 e 42).
A contribuinte aduz que houve a retenção do imposto de renda na fonte, sobre os
rendimentos de aluguéis nos seguintes valores:
Período Rendimentos de Aluguéis
IRRF
jan/06
4.351,31
731,26
fev/06
4.351,31
731,26
mar/06
4.351,31
694,03
abr/06
4.351,31
694,03
mai/06
4.366,89
698,31
jun/06
4.774,32
810,35
jul/06
4.774,32
810,35
ago/06
4.351,32
694,03
set/06
4.351,32
694,03
out/06
4.351,32
694,03
nov/06
4.351,32
694,03
dez/06
4.351,32
694,03
Assim, considero comprovada a retenção do IR sobre os rendimentos de aluguéis
pagos pela L’opera Ind de Art decorativos Ltda, CNPJ n.o 04.857.042/0001-02, nos
meses de Jan/2006 a Jun/2006, nos valores de R$ 731,26; R$ 731,26; R$ 694,03; R$
694,03; R$ 698,03 e R$ 810,35, respectivamente, o que resulta num montante
comprovado de R$ 4.359,24, cuja compensação deve ser restabelecida.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000638/2009-51

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 71
DF CARF MF
Original